Tribunal: TJBA
Processo: 8052231-47.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052231-47.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LENILSON SANTOS DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Embargos de declaração em mandado de segurança. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET. Litispendência e coisa julgada. Inexistência. Compensação de valores. Matéria da fase de cumprimento de sentença. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos rejeitados. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança a Lenilson Santos da Silva para reconhecer o direito à CET em 125%. Alegações: (i) litispendência/coisa julgada; (ii) ressalva de compensação de valores; (iii) litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão consiste em verificar: (i) existência de litispendência ou coisa julgada; (ii) necessidade de ressalva sobre compensação; (iii) ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Demandas possuem objetos complementares, não idênticos (Súmula 271/STF). 5. Compensação de valores é tema do cumprimento de sentença. 6. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição. 7. Embargos não se prestam à rediscussão do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese: “1. Não há litispendência quando ações possuem objetos distintos. 2. A compensação de valores deve ser apreciada na fase de cumprimento de sentença. 3. Embargos de declaração não servem para rediscutir mérito.” Dispositivos citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º, 493 e 1.022. Jurisprudência citada: STF, Súmula 271; TJBA, Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052231-47.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado LENILSON SANTOS DA SILVA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça